Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735356-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA GUIMARAES &amp; RIBEIRO LTDA AGRAVADO: BENJAMIN FRANCISCO DA COSTA LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator